Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-70.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação de cobrança - Contribuição Adicional – Senai – Descabimento – Empresa que exerce atividade agroindustrial e recolhe contribuição específica ao SENAR, para o desenvolvimento do setor rural – Lei que prevê a contribuição rural que esclarece que não deve haver a contribuição cumulativa – Precedentes – Recurso provido.